Tribunal: STF
Processo: HC 186947
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, em que se apontam como autoridades coatoras o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Pirapozinho/SP e o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem assim o E. Superior Tribunal de Justiça (Relator do HC 579.792/SP).
    Cumpre assinalar, desde logo, que se revela insuscetível de conhecimento a presente impetração nos pontos em que se insurge contra, de um lado, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau e, de outro, aquela emanada do Tribunal de Justiça local.
    É que, sendo taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras “d” e “i”, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de “habeas corpus” perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar o “writ” nos específicos pontos em que impetrado em face das autoridades judiciárias de primeira e de segunda instâncias (RTJ 93/113 – RTJ 115/687 – RTJ 121/1050 – RTJ 125/1027 – RTJ 140/865, v.g.).
    Impende observar que o presente “habeas corpus” foi impetrado, ainda, contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus”, denegou o “writ” lá ajuizado. 
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade, no ponto, do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada  da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da prisão cautelar, nos termos do art. 4º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
    Daí a necessidade de definir-se, como bem o fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das diversas medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
    É preciso salientar, no entanto, que, apesar da alegação de que o ora paciente integra o grupo de risco de contaminação do novo coronavírus, o presente “habeas corpus” não veio acompanhado de qualquer comprovação no sentido de que a administração da penitenciária a que se acha recolhido esse mesmo paciente deixou de implementar, em estrita observância às diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça, regras e procedimentos a fim de  reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão da COVID-19 no respectivo estabelecimento prisional, como, p. ex., a adoção das medidas sanitárias cabíveis e adequadas e/ou a disponibilização, nessa mesma unidade, de assistência médica e hospitalar às pessoas privadas de liberdade.
    Na realidade, constata-se, a partir da análise das decisões emanadas das instâncias inferiores, não haver qualquer “(...) notícia de que exista deficiência nas medidas de tratamento e impedimento de novas infecções no presídio em que se encontra o peticionante”, sendo certo que, ”(...) em comunicado encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária (...), há informação de que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para evitar a disseminação do coronavírus no interior das unidades prisionais paulistas” (grifei).
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, não conheceu do “writ” constitucional lá impetrado:
    “No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas e que o paciente pertenceria ao grupo de risco, o ‘habeas corpus’ não merece prosperar.
    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, iniludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão do eg. Tribunal ‘a quo’:
    ‘Quanto ao objeto da impetração, soltura em virtude da pandemia causada pela Covid-19, a impetração não se credencia ao deferimento.
    Isto porque, consoante destacou a autoridade judicial apontada como coatora, não há notícia de que exista deficiência nas medidas de tratamento e impedimento de novas infecções no presídio em que se encontra o peticionante.
    Além disso, em comunicado encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária a esta Corte, há informação de que todas as medidas necessárias estão sendo adotados para evitar a disseminação do coronavírus no interior das unidades prisionais paulistas’ (fls. 47-50).
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pela Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.
    É necessário que o Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que não é possível na via eleita.
    Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente.” (grifei)
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e por tratar-se, notadamente, de impetração deduzida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator